Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. CAUÇÃO PROPORCIONAL A TRÊS MESES DE ALUGUEL. CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”.
1.1. O recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida.
1.2. Não merecem conhecimento as preliminares e os pedidos que não foram objeto de análise no pronunciamento jurisdicional ora recorrido. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício.
2. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto.
2.1. Restando incontroverso que o locatário não efetua o pagamento dos aluguéis há mais de três anos e que o locador efetuou o depósito a título de caução no montante equivalente a três meses de aluguel, não há que se falar em descumprimento dos requisitos que autorizam a concessão de liminar para desocupação do imóvel.
3. Preliminar suscitado de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.